Tribunal: TJPA
Processo: 0812765-08.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812765-08.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JAPIIM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3 – O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito.

4 –
"É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida" (RE 593.849/MG, julgado pelo rito da Repercussão Geral.

5 –Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JAPIIM - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
em face do
Acórdão (Id. 13634290)
o qual concedeu parcialmente a segurança, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado ela ora embargante,
em
face de ato do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de omissão e erro material no Acórdão embargado, alegando ter sido omissa a decisão quanto ao
pedido o reconhecimento e declaração do direito da impetrante à correção monetária sobre o crédito de ICMS-ST acumulado em favor da mesma, segundo os mesmos índices e critérios aplicáveis ao ICMS cobrado pelo Estado do Pará.

Ademais, aduz que houve omissão ante o requerimento de tutela judicial com expressa autorização sem necessidade de homologação prévia por parte da autoridade coautora da possível cessão/transferência do crédito de ICMS/ST que vier a ser apurado para o terceiro substituto, HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS, sujeito à fiscalização posterior por parte do impetrado.

Além disso, pontua a existência de erro material ao não considerar a legislação assecuratória do exercício do direito à compensação, tendo em vista os artigos 8, 10, 13, § 1º, II, 'a' da Lei Complementar 87/1996 - Lei Kandir e dos arts. 165 e 166 do CTN, súmula 269 e 271 do STF e Súmula 213 do STJ e divergência jurisprudencial com precedente AgInResp 1959290 / SP.

Ante esses argumentos, requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13957222.

É
o suficiente relatório
.

VOTO

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade, rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaca-se que é entendimento pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Desse modo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2
. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Sendo assim, reitera-se o direito da embargante à declaração de seu direito ao creditamento das diferenças de ICMS-ST, perante a Fazenda Estadual, recolhido a maior no regime da substituição tributária para frente, suportado na compra de mercadoria do estabelecimento atacadista, em face da prática de preços inferiores à MVA padrão no varejo, para o consumidor final.

Ademais, é mister utilizar de
procedimento administrativo tributário capaz de apurar o montante pago em caráter excedente pela impetrante no regime de substituição tributária para frente e, assim, determinar a quantia a ser creditada em sua escrita fiscal
.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/04/2024